Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-24.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais proposta em

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais proposta em face do Estado de São Paulo e do Município de Catanduva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de realização de cirurgia de artroplastia total de cotovelo, em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI), e improcedente o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a efetiva realização da cirurgia no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto e consequente extinção da ação de obrigação de fazer; e (ii) verificar se a demora na realização do procedimento enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, e pela Lei no 8.080/1990, que consagra a integralidade da assistência e a responsabilidade solidária dos entes federativos.
4. A cirurgia de artroplastia total de cotovelo foi efetivamente realizada no curso do processo, com subsequente alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial, o que caracteriza a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual residual, nos termos do art. 493 do CPC.
5. A satisfação da obrigação de fazer ocorreu de forma voluntária pela Administração Pública, antes da sentença, sem necessidade de coerção judicial, o que afasta a aplicação do art. 487, III, do CPC e confirma a extinção sem julgamento do mérito.
6. A alegação de urgência do procedimento não encontra respaldo técnico nos documentos médicos, os quais classificam a cirurgia como eletiva, sem risco iminente à vida ou agravamento súbito do quadro clínico.
7. A demora na realização da cirurgia decorreu da natureza eletiva do procedimento e da observância da fila regular do SUS, sem a existência de desídia ou omissão culposa do ente público.
8. Não comprovada falha na prestação do serviço público de saúde, inexiste dano moral indenizável, uma vez que o sofrimento relatado decorre da própria condição clínica e não de conduta ilícita estatal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.